Tribunal: TJDFT
Processo: 0710314-62.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710314-62.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ROBERTO DE MELO APELADO: ASSOCICAO DE MORADORES DA QR 603 CHACARA 39 SAMAMBAIA NORTE DF DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Carlos Roberto de Melo contra a sentença da 1a Vara Cível de Samambaia que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial pela Associação de Moradores da QR 603 Chácara 39 Samambaia Norte DF (ID no 58954512). 2. Os embargos de declaração opostos foram acolhidos e a sentença integrada para constar que os valores deverão ser acrescidos dos honorários advocatícios convencionais de 20% (ID no 58954519). 3. O apelante não providenciou o preparo, mas pediu a gratuidade de justiça. Por essa razão, foi intimado para apresentar documentos atualizados que demonstrassem a necessidade do benefício, sob pena de indeferimento (ID no 59044838). 4. Resposta no ID no 59508661 e seguintes. 5. A gratuidade de justiça foi indeferida diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua concessão. O apelante foi intimado para recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso (ID no 59558964). 6. O apelante não recolheu o preparo, tampouco recorreu da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça (ID no 60061551 e 60625433). 7. Cumpre decidir. 8. O art. 932, III do CPC permite ao Relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 9. O CPC/2015 prioriza a resolução meritória das causas e pauta-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, § 2o, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 10. O prazo para regularizar o preparo transcorreu sem manifestação (ID no 60061551). 11. O apelante também não recorreu da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, o que conduz ao não conhecimento do recurso em decorrência da deserção (ID n o 60625433). DISPOSITIVO 12. Não conheço a apelação interposta por Carlos Roberto de Melo em razão da sua deserção (CPC, art. 932, III e art. 1.007). 13. Precluída esta decisão, dê-se baixa e restituam-se os autos à origem. 14. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 15. Para a interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se pré-questionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na hipótese de pré-questionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, sendo suficiente que o tema objeto da discussão tenha sido decidido (EDcl no RMS n. 18.205/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/4/2006, DJ de 8/5/2006, p. 240). 16. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 17. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO